Tribunal: TJMT
Processo: 0001170-35.2016.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001170-35.2016.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RENYLSON D CARLO POUSO DOS SANTOS - CPF: 442.417.551-00 (APELANTE), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENYLSON D CARLO POUSO DOS SANTOS - CPF: 442.417.551-00 (APELADO), KLEBER DE SOUZA SILVA - CPF: 787.682.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR DA CIRETRAN. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES DE USUÁRIOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO AO ERÁRIO. DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/2021 E DO TEMA 1.199/STF. AFASTAMENTO DO ART. 11, I, REVOGADO. REDIMENSIONAMENTO DA MULTA CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público condenado em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, em razão do recebimento e apropriação indevida de valores entregues por usuários da 26a Ciretran de Mirassol D’Oeste/MT, sob a alegação de quitação de taxas e regularização de documentos veiculares. A sentença reconheceu a prática de atos previstos nos arts. 9o, 10 e 11, I, da Lei no 8.429/1992, impondo ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e multa civil equivalente a 20 vezes a remuneração do agente. O apelante requereu justiça gratuita, alegou ausência de dolo, inexistência de dano ao erário e inadequação das sanções aplicadas, postulando, subsidiariamente, a adequação da condenação às alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura ato de improbidade administrativa doloso, apto a justificar a incidência dos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992 à luz da Lei no 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF; (ii) estabelecer se as sanções impostas na sentença devem ser mantidas ou adequadas ao regime jurídico superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.230/2021 exige a demonstração de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992, conforme entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1.199.

4.

O conjunto probatório demonstra que o apelante, valendo-se da condição de servidor público e da confiança dos usuários da Ciretran, recebeu valores indevidos em ambiente funcional sob promessa de regularização documental, revelando atuação consciente e direcionada à obtenção de vantagem patrimonial ilícita.

5.

A inexistência de atribuição formal para recebimento de valores não afasta a improbidade administrativa, mas evidencia o abuso da função pública e a utilização indevida da aparência de legitimidade conferida pelo exercício do cargo.

6.

A conduta ultrapassa mera irregularidade administrativa, pois revela prática reiterada, consciente e dolosa de apropriação de valores destinados à regularização de débitos e documentos veiculares.

7.

O dano ao erário resta configurado pela afetação da arrecadação vinculada aos procedimentos administrativos, pela necessidade de repetição de pagamentos pelos usuários e pelo comprometimento da regularidade e credibilidade do serviço público.

8.

Os fatos narrados subsumem-se aos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, diante da obtenção de vantagem patrimonial indevida e da ocorrência de prejuízo material à Administração Pública.

9.

A condenação fundada no antigo art. 11, I, da Lei no 8.429/1992 deve ser afastada, em razão da revogação promovida pela Lei no 14.230/2021 e da incidência retroativa da norma mais benéfica aos processos sem trânsito em julgado.

10.

O ressarcimento integral do dano, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos por 5 anos mostram-se proporcionais à gravidade concreta da conduta praticada.

11.

A multa civil deve ser redimensionada para observar os parâmetros atualmente aplicáveis aos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, limitada ao valor do acréscimo patrimonial indevido e vedado o agravamento da situação do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992 exige demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.

2.

O servidor público que se vale da função exercida para receber e apropriar-se indevidamente de valores entregues por usuários do serviço público pratica atos de enriquecimento ilícito e dano ao erário.

3.

A ausência de atribuição formal para recebimento de valores não afasta a improbidade administrativa quando a conduta revela abuso da função pública e utilização indevida da confiança inerente ao cargo.

4.

A revogação do art. 11, I, da Lei no 8.429/1992 pela Lei no 14.230/2021 impõe o afastamento da condenação fundada exclusivamente nesse dispositivo em processos sem trânsito em julgado.

5.

A multa civil aplicada em ação de improbidade administrativa deve observar os parâmetros do regime jurídico vigente, vedada a reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 4o; CPC, art. 98; Lei no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11, I, e 17, § 3o; Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, AgInt no AREsp no 1.568.466/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0004407-02.2007.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível no 1009053-09.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Renylson D’Carlo Pouso dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de fatos atribuídos ao recorrente quando exercia função pública junto à 26a Ciretran daquele Município.

Consta da inicial que o requerido, no período compreendido entre o final do ano de 2011 e o primeiro semestre de 2012, na qualidade de servidor público lotado na unidade da Ciretran de Mirassol D’Oeste/MT, teria se aproveitado da confiança de usuários do serviço público para receber quantias em dinheiro supostamente destinadas ao pagamento de taxas e documentos veiculares, apropriando-se indevidamente desses valores. Segundo o Ministério Público, a conduta teria causado dano ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios que regem a Administração Pública.

O Estado de Mato Grosso manifestou interesse em integrar o polo ativo da demanda, nos termos do art. 17, § 3o, da Lei no 8.429/1992, sobrevindo o regular processamento do feito.

O requerido apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de carência de ação e, no mérito, sustentou a improcedência dos pedidos, ao argumento de que não teria praticado ato de improbidade administrativa, tampouco causado prejuízo à Administração Pública.

Encerrada a instrução, com oitiva de testemunhas e colheita do depoimento pessoal do requerido, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prática de atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o, 10 e 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992. Por consequência, condenou o requerido ao ressarcimento integral do dano ao erário, a ser quantificado em liquidação de sentença, à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e ao pagamento de multa civil correspondente a 20 vezes o valor de sua remuneração.

Irresignado, Renylson D’Carlo Pouso dos Santos interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requereu inicialmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

No mérito, sustentou, em síntese, que os valores recebidos não teriam relação com atribuições próprias do cargo público ocupado, uma vez que servidores da Ciretran não possuíam competência para receber dinheiro de usuários ou dar quitação de tributos, taxas ou débitos administrativos. Alegou, ainda, ausência de prova de enriquecimento ilícito, inexistência de dano ao erário e falta de demonstração de dolo, afirmando que a sentença teria equiparado mera irregularidade a ato de improbidade administrativa. Subsidiariamente, pugnou pela exclusão ou redução das sanções aplicadas, especialmente a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos e a multa civil.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustentou que o recorrente se valeu da condição de servidor público e da confiança dos usuários da Ciretran para receber valores indevidos, ludibriando particulares que buscavam regularizar documentos veiculares. Aduziu, ainda, que a inexistência de atribuição formal para receber valores não afasta a improbidade, mas evidencia o abuso da função pública, já que o agente teria criado aparência de legitimidade para obter vantagem indevida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer inicialmente apresentado, opinou pelo indeferimento da justiça gratuita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente, em razão das alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021 e do julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral de Justiça apresentou nova manifestação, ratificando, em parte, o parecer anterior, mas reconhecendo a necessidade de adequação da condenação ao novo regime jurídico da improbidade administrativa, especialmente quanto ao afastamento do enquadramento no antigo art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992 e à retificação da multa civil.

Sobreveio, ainda, manifestação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do apelante, informando a assunção da defesa em segunda instância, a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica e a regularização do preparo recursal, requerendo o deferimento da justiça gratuita.

Registro, desde logo, que, embora a autuação eletrônica indique o Ministério Público do Estado de Mato Grosso também na condição de apelante, verifica-se das peças processuais que não houve interposição de recurso de apelação pelo Parquet. O Ministério Público atuou como apelado, mediante apresentação de contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça oficiou na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Desse modo, a devolutividade recursal limita-se à apelação interposta por Renylson D’Carlo Pouso dos Santos.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Renylson D’Carlo Pouso dos Santos.

Antes de ingressar no mérito, examino o pedido de gratuidade da justiça.

O apelante requereu, desde a interposição do recurso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Embora inicialmente o pedido tenha sido apreciado sob outro contexto processual, verifica-se que, em momento posterior, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso assumiu a defesa do recorrente em segundo grau, com a juntada de documentos destinados à comprovação da hipossuficiência econômica.

A atuação da Defensoria Pública constitui relevante elemento indicativo da insuficiência de recursos da parte por ela assistida, especialmente quando acompanhada de documentos que reforçam a alegação de incapacidade financeira. A gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, é assegurada à pessoa natural que não possa arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, sendo possível sua concessão em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, quando demonstrada a situação de vulnerabilidade econômica.

No caso concreto, considerada a manifestação da Defensoria Pública e a documentação apresentada, entendo suficientemente evidenciada a hipossuficiência econômica do apelante, razão pela qual defiro o benefício da justiça gratuita, com efeitos a partir do pedido formulado e da comprovação apresentada nesta instância, sem prejuízo da validade dos atos processuais anteriormente praticados.

Sobre a necessidade de comprovação da hipossuficiência, mesmo sob assistência da Defensoria Pública, colaciono o seguinte entendimento deste Sodalício:

"A representação pela Defensoria Pública não presume, por si só, a condição de hipossuficiência, sendo necessário que a parte interessada apresente documentos comprobatórios, como balanços financeiros, declaração de imposto de renda, protestos ou outros registros contábeis." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10090530920178110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Superada essa questão, passo ao mérito.

A controvérsia recursal consiste em definir se a conduta atribuída ao apelante configura ato de improbidade administrativa e, em caso afirmativo, se as sanções impostas na sentença devem ser mantidas à luz das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

A Lei no 14.230/2021 promoveu profunda alteração no regime jurídico da improbidade administrativa, notadamente ao reforçar a exigência de dolo para a responsabilização do agente público. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da repercussão geral, fixou orientação de observância obrigatória no sentido de que é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa para a configuração dos atos de improbidade previstos nos arts. 9o, 10 e 11 da Lei no 8.429/1992, afastada a responsabilização por culpa nos processos ainda não transitados em julgado.

Nesse sentido, é imperativa a observância da tese fixada pela Suprema Corte:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente" (STF - ARE: 843989 PR, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

A incidência da nova disciplina, contudo, não conduz automaticamente à absolvição dos agentes demandados em ações de improbidade ainda pendentes. O que se exige é a análise do caso concreto à luz da presença, ou não, de conduta dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, não bastando a mera ilegalidade, o erro administrativo ou a irregularidade formal desprovida de desonestidade.

No caso dos autos, a sentença não se apoiou em simples falha funcional ou em interpretação equivocada de norma administrativa. A condenação foi fundada em conjunto probatório que revelou a atuação consciente do requerido no recebimento de valores de usuários da 26a Ciretran de Mirassol D’Oeste/MT, mediante aproveitamento da condição de servidor público e da confiança gerada pelo atendimento prestado dentro da unidade administrativa.

A tese defensiva segundo a qual o apelante não possuía atribuição legal para receber valores de usuários não tem força para afastar a improbidade. Ao contrário, essa circunstância evidencia a ilicitude da conduta. Se o pagamento de taxas e débitos veiculares deveria ser realizado por meio da rede bancária ou pelos canais oficiais, o recebimento direto de dinheiro pelo servidor público, em ambiente funcional, sob a promessa de regularização documental, revela abuso da posição ocupada perante os usuários do serviço público.

A improbidade, neste caso, não decorre do exercício regular de atribuição de arrecadação inexistente, mas do uso indevido da função pública para obter vantagem patrimonial. O recorrente não atuou como particular estranho à Administração. Atuou como servidor inserido na rotina da Ciretran, em contato direto com usuários que buscavam a emissão ou regularização de documentos, servindo-se dessa posição para criar aparência de legitimidade ao recebimento dos valores.

As provas orais colhidas em juízo, conforme destacado na sentença e nas manifestações ministeriais, revelam que usuários entregaram quantias ao recorrente acreditando que os pagamentos seriam destinados à regularização de documentos veiculares. O próprio contexto descrito nos autos demonstra que a confiança depositada no agente decorreu de sua atuação dentro do órgão público, no atendimento prestado aos cidadãos, e não de relação privada dissociada do serviço.

Também não prospera a alegação de inexistência de dano ao erário. Ainda que parte dos prejuízos tenha sido suportada diretamente pelos usuários que entregaram valores ao recorrente, a conduta afetou a regularidade do serviço público, comprometeu a arrecadação de valores vinculados aos procedimentos administrativos, gerou a necessidade de repetição de pagamentos por usuários e atingiu a credibilidade da Administração Pública. Além disso, os autos indicam que o esquema envolveu adulteração de boletos e expedientes destinados a ocultar a ausência de regular quitação dos débitos, reforçando a existência de prejuízo material e institucional.

O dolo também se encontra suficientemente demonstrado. Não se cuida de ato isolado, praticado por descuido ou desorganização administrativa. A dinâmica narrada nos autos revela conduta reiterada, consciente e direcionada à obtenção de vantagem indevida, mediante o recebimento de valores que deveriam seguir os canais oficiais de pagamento. A atuação do apelante, valendo-se da confiança dos usuários e da posição funcional ocupada, afasta a hipótese de mera irregularidade e demonstra o elemento subjetivo exigido pela legislação atual.

Reforçando a necessidade de dolo específico e a suficiência probatória em casos de desvio, este Tribunal já decidiu:

"A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei no 8.429/1992 (com redação conferida pela Lei no 14.230/2021), exige a demonstração de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 ou 11 da referida norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade ou culpa." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00044070220078110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2026)

Nesse cenário, permanecem configurados os atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992.

O art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa alcança a conduta do agente público que aufere vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade pública. No caso, o recebimento e a apropriação de valores de usuários da Ciretran, por servidor que atuava no atendimento público e se valia da confiança decorrente dessa posição, enquadram-se na hipótese de enriquecimento ilícito.

O art. 10 da mesma lei, por sua vez, incide quando a conduta dolosa causa efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação de bens ou haveres públicos. A apropriação de valores vinculados a procedimentos administrativos de regularização documental, com reflexos na arrecadação e na normalidade do serviço público, autoriza a manutenção do enquadramento jurídico quanto ao dano ao erário, sem prejuízo da apuração exata do montante em liquidação de sentença, como determinado na origem.

O STJ corrobora a necessidade de perda patrimonial efetiva para a configuração do art. 10:

"O novo requisito da perda patrimonial efetiva para que se caracterize a frustração da licitude de processo licitatório como ato que causa lesão ao erário, nos moldes da Lei n. 14.230/2021, propicia a sua imediata aplicação aos atos praticados na vigência do texto anterior da lei, desde que sem condenação com trânsito em julgado." (STJ - AgInt no AREsp: 1568466 RN 2019/0247663-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/03/2025)

De outro lado, razão parcial assiste ao apelante quanto à necessidade de adequação da condenação ao regime jurídico superveniente.

A sentença também enquadrou a conduta no antigo art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992, dispositivo posteriormente revogado pela Lei no 14.230/2021. Considerando que o processo ainda não transitou em julgado, e diante da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199, deve ser afastada a condenação fundada exclusivamente no referido inciso revogado, sem que isso importe absolvição do apelante, pois os fatos permanecem juridicamente subsumidos aos arts. 9o e 10 da LIA.

Essa adequação não fragiliza a condenação principal. A conduta descrita nos autos possui gravidade própria e se amolda, com suficiência, aos núcleos de enriquecimento ilícito e dano ao erário. O afastamento do art. 11, inciso I, apenas impede a manutenção de fundamento normativo que não subsiste no atual regime da improbidade administrativa.

Quanto às sanções, a sentença impôs ressarcimento integral do dano ao erário, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 5 anos e multa civil equivalente a 20 vezes o valor da remuneração do agente.

O ressarcimento integral do dano deve ser mantido, pois decorre diretamente da necessidade de recomposição patrimonial diante dos valores indevidamente apropriados e dos prejuízos causados, sendo correta a remessa da quantificação para a fase de liquidação, diante da necessidade de apuração precisa do montante devido.

A perda da função pública também deve ser preservada. A gravidade concreta da conduta, praticada por servidor que se utilizou da estrutura e da confiança inerentes ao serviço público para obter vantagem indevida de usuários da Ciretran, revela incompatibilidade entre o comportamento apurado e a permanência no exercício de função pública. A sanção mostra-se proporcional à natureza do ato, pois a infração atinge diretamente a confiança que deve nortear a relação entre Administração e administrados.

A suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos igualmente deve ser mantida. O prazo fixado na origem revela-se moderado diante da gravidade dos fatos e da configuração de atos de improbidade por enriquecimento ilícito e dano ao erário, não havendo desproporcionalidade capaz de justificar sua exclusão.

Sobre a proporcionalidade das sanções em casos de gravidade, este Tribunal já se manifestou:

"Quanto à dosimetria das penalidades, a sanção de ressarcimento integral ao erário, a multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público são adequadas à gravidade do ilícito. (...) O julgador deve ponderar, à luz do caso concreto, a adequação e a necessidade das sanções, podendo aplicá-las isolada ou cumulativamente, desde que fundamentadamente, em respeito ao equilíbrio entre repressão eficaz à improbidade e proteção contra punições desarrazoadas ou desnecessárias." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00044070220078110041, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2026, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2026)

A multa civil, contudo, reclama adequação. A sentença fixou a penalidade em 20 vezes o valor da remuneração do agente, em moldes vinculados ao regime anterior e ao enquadramento também realizado no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992. Afastado esse fundamento, e remanescendo a condenação pelos arts. 9o e 10 da LIA, a multa deve observar os parâmetros atualmente aplicáveis às condutas remanescentes, vedada a manutenção de penalidade calculada com base em critério incompatível com o novo enquadramento jurídico.

Assim, a multa civil deve ser redimensionada para corresponder ao valor do acréscimo patrimonial indevido obtido pelo apelante, a ser apurado em liquidação de sentença, observando-se, em qualquer hipótese, a vedação de agravamento da situação do recorrente. Na liquidação, o montante da multa não poderá superar o valor que resultaria da condenação originalmente imposta, sob pena de reformatio in pejus.

Dessa forma, o recurso comporta parcial provimento apenas para afastar a condenação fundada no antigo art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992, em razão da revogação promovida pela Lei no 14.230/2021, e para adequar a multa civil ao parâmetro dos arts. 9o e 10 da LIA, mantendo-se, no mais, a sentença.

Por fim, não há que se falar em absolvição, pois a prova dos autos demonstra que o apelante, valendo-se da condição de servidor público, recebeu valores de usuários do serviço da Ciretran, apropriou-se indevidamente das quantias e comprometeu a regularidade do serviço público, conduta dolosa que supera em muito o campo da mera irregularidade administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Renylson D’Carlo Pouso dos Santos, defiro-lhe os benefícios da justiça gratuita e, no mérito, dou-lhe parcial provimento apenas para afastar a condenação fundada no antigo art. 11, inciso I, da Lei no 8.429/1992, bem como para redimensionar a multa civil, que deverá observar o valor do acréscimo patrimonial indevido, a ser apurado em liquidação de sentença, vedado o agravamento da condenação originária. Mantém-se, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento dos atos de improbidade administrativa previstos nos arts. 9o e 10 da Lei no 8.429/1992, ao dever de ressarcimento integral do dano, à perda da função pública e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026